Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO IMPROVIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu a apelação, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões a se verificar dizem respeito à concessão da gratuidade de justiça; e a reforma da decisão monocrática a qual não conheceu o recurso de apelação por intempestividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 3.1. No caso dos autos, o agravante juntou declaração de hipossuficiência, bem assim, anexou aos autos os comprovantes de restituição do Imposto de Renda anos 2023, 2024, 2025 os quais comprovam sua isenção. 3.2. Nesse quadro, a documentação apresentada revela a demonstração dos pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna.
4. A apelação deveria ter sido interposta até o dia 8/4/2025 às 23:59:59, conforme se constata da aba “expedientes” do PJe, em atendimento ao prazo recursal de 15 dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. 4.1. Porém, o recurso somente foi protocolado em 10/4/2025 às 17:57:00, razão pela qual deve ser mantida a decisão a qual reconheceu a sua intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno parcialmente provido apenas para conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, IV e VI; §3o do art. 99 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017.